Tribunal: TJDFT
Processo: 0714665-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO PROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ATIPICIDADE DO DELITO DE DESACATO. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante em relação ao crime de desacato, pois as provas existentes são bastantes à certeza da materialidade e autoria do delito.
2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo.
3. Mantém-se a condenação pelo crime de desacato, porquanto ficou comprovado que o réu insultou policial quando este se encontrava no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desprestígio e desrespeito ao agente público.
4. Embora o Brasil seja signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, devendo observância às regras convencionadas, o direito de liberdade de expressão não é absoluto, sofrendo limitação quando implicar ofensa de direito de outrem.
5. Não há incompatibilidade entre o art. 331 do Código Penal (desacato) e o art. 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (liberdade de pensamento e de expressão), devendo, pois, ser mantida a condenação do apelante, uma vez que a materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovadas.
6. Recurso conhecido e não provido.